Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701672-85.2018.8.07.0006 RECORRENTE: JULIO CESAR ARANTES RECORRIDO: ASSOC.MORADORES ADQ.LOTES COND.RECANTO DA SERRA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JULIO CESAR ARANTES (ID 13413133). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23940270). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, a turma julgadora concluiu que a questão do valor da condenação pretendido pelo recorrente deveria ter sido ventilada quando da impugnação ao valor da causa, não cabendo mais reivindicar a fixação equitativa de tal verba. Por oportuno, transcrevo o trecho do acórdão onde é feita a referida conclusão (ID 10959546): “Tratando-se de causa que visava uma condenação, poderia o Réu ter impugnado o valor da causa para ajustá-lo ao valor da condenação pretendida. Como não o fez, não cabe agora pretender que se desconsidere o valor em nome da fixação equitativa da sucumbência”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031